Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO POR DOIS INDIVÍDUOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O concurso de pessoas restou configurado na logística empreendida pelos participantes do crime, que foram flagrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial, além de ser corroborado pelo frágil e incoerente depoimento do próprio recorrente.
2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena do réu.